Tribunal: TJMT
Processo: 1028226-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028226-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIANA MURARI - CPF: 442.160.488-70 (ADVOGADO), DAIANA CRISTINA BOMFIM DOURADO ROSA - CPF: 012.464.805-30 (AGRAVANTE), ESTHER BUZATO MARQUES - CPF: 419.257.388-17 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– LIMINAR CONCEDIDA
-
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
-
NOTIFICAÇÃO ENVIADA
A
O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO

-
PAGAMENTO
APENAS
DA PARCELA NOTIFICADA -

PARCELAS SEGU
I
NTES INADIMPLENTES
-
MORA
EX RE

-
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de contrato celebrado a título de alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora.

2.
Diante da ausência de comprovação do pagamento tempestivo da parcela que deu ensejo ao envio da notificação e
das vincendas ao tempo do
ajuizamento da ação, resta configurada a mora.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DAIANA CRISTINA BOMFIM DOURADO ROSA
contra a

decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1003765-59.2024.8.11.0059
, em trâmite no juízo da 2a Vara de Porto Alegre do Norte/MT, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 170409842 dos autos principais.

A parte agravante alega, em síntese, que o agravado ingressou com a presente ação acompanhada de notificação extrajudicial (Id. 169428625 dos autos de origem) que indica atraso no pagamento da parcela n. 18 (com vencimento em 16/06/2024) do financiamento.

Assevera que realizou o pagamento da parcela mencionada na notificação extrajudicial em 20/08/2024, ou seja, antes da propositura da ação, a qual se deu em 17/09/2024, devendo a instituição financeira proceder ao envio de uma nova notificação, desta vez com a indicação da parcela atrasada.

Sustenta que na notificação consta o débito que já foi adimplido e não alcança os débitos com vencimento posteriores à data de seu envio, não restando configurada a mora.

Pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão.

A liminar postulada foi indeferida (Id.
247242663
).

C
ontrarr
azões apresentada no Id.
252876697
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se
da peça inicial
:

“
Em 16/12/2022, as partes firmaram contrato eletrônico de financiamento para aquisição de bem móvel,
garantido por alienação fiduciária, n. 48638640, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$ 86.614,02 ao demandado, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 36 parcelas fixas mensais de R$ 1.589,06, com vencimento no dia 16 de cada mês. Em garantia às obrigações assumidas, o(a) fiduciante transferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o(s) bem(s) abaixo discriminado(s):

Marca VW, modelo T CROSS SENSE TSI, chassi n.o 9BWBH6BF1P4023009, ano de fabricação 2022 e modelo 2023, cor BRANCA, placa SBZ6G08,
renavam
01331958439 (Doc. anexo).

Todavia, a partir de 16/07/2024, o(a) demandado(a) interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado (doc. 03) para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou. Atualmente, o débito do(a) réu(ré) perfaz o montante total de R$ 83.960,55, correspondente ao principal e acessórios das parcelas vencidas em 16/07/2024 a 16/09/2024 e vincendas, (cf. demonstrativo anexo) uma vez que a teor do que prevê o art. 3o, §3o do DL 911/19697, bem como a cláusula da CCB que instrui a exordial, o não pagamento da parcela mensal implica o vencimento antecipado da integralidade da dívida.”

Em seguida so
breveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
170409842
dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de
mora
da parte devedora
sob o argumento de
estar adimplente com o contrato objeto da

ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação
de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

Art. 2o -
[...]

§ 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e
é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

N
o caso dos autos, a notificação
extrajudicial da parte devedora
foi enviada

para o
endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio agravado
, conforme Id.
169428625

dos autos principais
.

Pelo que se verifica
,

a notificação extrajudicial destinada à agravante constou débitos das parcelas n. 18 e 19 do contrato, vencidas em 16/06/2024 e 16/07/2024, respectivamente
,
e o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão ocorreu em 17/09/2024,
todavia, não comprovou o pagamento da
s demais parcelas vencidas
,
previamente ao
ajuizamento da ação
em 30/08/2024.

Assim,
a agravante não demonstrou estar
adimplente com todas
as parcelas vencidas

até o ajuizamento da demanda
,
por conseguinte
,
da regularidade com o contrato, a fim de desconstituir a mora
que
lhe
fora
atribuída.

Por se
r
o contrato de financiamento uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequente
s
, não

podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Em se tratando de
contrato celebrado a título de alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora.

Nesse sentido
é o entendimento do
STJ:

Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora
ex

re
, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor,
mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática –
Resp
no 1.462.178/RS - Relator:
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)
.

Assim, considerando que as alegações e documentos são inaptos para desconstituir a mora do contrato, reconhece-se a eficácia do ato.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024